Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CONDENADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. LEI 13.964/2019. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 13.964/2019 introduziu novos requisitos temporais para progressão de regime, ao incluir no artigo 112, da Lei de Execução Penal, os incisos I ao VIII, que preveem diversos requisitos objetivos para a progressão de regime, de acordo com a gravidade do crime pelo qual o apenado foi condenado, observando-se, ainda, a primariedade ou reincidência.
2. A nova lei previu apenas a reincidência específica como critério de eleição do percentual de pena exigido para a progressão de regime, existindo lacuna legal quanto ao sentenciado reincidente que praticou crime anterior de natureza diversa. Tal lacuna deve ser integrada com a hipótese prevista na lei que melhor se adapte à situação do sentenciado e que não lhe seja desfavorável, diante do princípio in dubio pro reo.
3. O condenado por crime hediondo, com resultado morte, reincidente não específico, foi beneficiado com a vigência da Lei 13.964/2019, tratando-se de novatio lex in melius, pois anteriormente lhe era aplicado o requisito objetivo para progressão de regime na fração de 3/5 (60%) da pena. Já o novo regramento estipulou o cumprimento de 60% da pena para o condenado reincidente em crime hediondo ou equiparado (art. 112, VII, da LEP) e 70% para o condenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Não podendo incidir tais dispositivos, em razão da inexistência de reincidência específica, impõe-se a aplicação do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, que prevê o requisito de 50% do cumprimento da pena para o sentenciado primário, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem que lhe traga prejuízo.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.